Tribunal: CARF
Processo: 13710.001621/00-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001621/00-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.744 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
DROGARIAS PACHECO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão indicada pela contribuinte em embargos de declaração,
necessária a correção o vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
no 3302-007.657, proferido em 23/10/2019, por esta E. Turma.
Segundo seu relato o acórdão padeceria de omissão quanto à análise e
pronunciamento acerca da nulidade do processo, conforme demonstrada às fls. 935/938 e
reiterada às fls. 1.054/1.057 (itens 27/35) do Recurso Voluntário, à luz do disposto no art. 29, §
1o, art. 36 e art. 39 da Lei 9.784/99, c/c art. 5o, incisos LIV e LV da CF/1988, tendo em vista a
inobservância, pela Receita Federal do Brasil, das normas legais veiculadas no art. 6o e art. 7o da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001621/00-47
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001621/00-47

IN/SRF no 21/1997, vigentes à época da instauração e instrução do presente Processo
Administrativo de Restituição.
Realizado o exame de admissibilidade, restou constatada a alegada omissão,
sendo admitido os embargos, determinando sem encaminhamento para distribuição e posterior
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, foram admitidos em seu juízo de admissibilidade,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Como descrito no relatório acima, insurge-se a embargante em face do acórdão no
3302-007.657, pois, em referido julgado, não teria sido considerada matéria trazida em sua
manifestação de inconformidade, que também fora reprisada em seu recurso voluntário.
Pois bem. Seguindo os passos dados pelo despacho de admissibilidade dos
embargos de declaração, podemos observar que a matéria não fora tratada de modo expresso no
acórdão embargado, motivo pelo qual passa a ser aclarada nesse momento.
As razões de decidir do acórdão embargado, seguiram aquelas trazidas pelo
acórdão da decisão de piso, quais sejam: falta de provas do crédito pleiteado; contudo, sem fazer
menção à aplicação do art. 29, § 1o, art. 36 e art. 39 da Lei 9.784/99, c/c art. 5o, incisos LIV e LV
da CF/1988.
Desta forma, e considerando não haver alteração no entendimento outrora
esposado, peço vênia para transcrever e utilizar como razões de decidir, aquelas trazidas pelo
acordão no 12-98.873, nos termo do art. 50, § 1o, da Lei no 9784/99, vejamos:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dela se conhece.
O interessado alega possuir crédito contra a Fazenda Pública relativo a valores de PIS
que teriam sido recolhidos a maior que os efetivamente devidos em decorrência da
suspensão da execução dos Decretos-Leis no 2.445/1988 e 2.449/1988, operada pela
Resolução do Senado Federal no 49/95 com base na declaração de sua
inconstitucionalidade, por parte do Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 148.754-2/210/Rio de Janeiro.
Inicialmente, a autoridade administrativa indeferiu o pleito relativamente aos
pagamentos efetuados anteriormente a 20/08/1995 (mais de 05 anos da data do pedido
de restituição de fls. 06), deixando de entrar no mérito acerca da existência, ou não, de
pagamentos em valores a maior que os efetivamente devidos, ao argumento da extinção
do direito de pleitear a restituição, por decurso de prazo e quanto aos pagamentos
efetuados após 20/08/1995 e até março de 1996, que se referissem a períodos de
apuração até setembro/1995, a autoridade administrativa, servindo-se de informações
extraídas DIRPJ do ano-calendário de 1995, concluiu inexistir pagamentos efetuados
em valores maiores que os efetivamente devidos.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001621/00-47

O interessado impugnou o despacho decisório, que foi mantido pela DRJ/RJ II, e
recorreu ao Conselho de Contribuintes.
A Terceira Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes deu parcial
provimento ao recurso para (i) manter o entendimento de que só podem ser repetidos os
pagamentos efetuados nos cinco anos anteriores à data do pedido; e (ii) decidir que a
base de cálculo do PIS, até a entrada em vigor da MP no 1.212/1995, é o faturamento do
sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária no
intervalo dos seis meses.
A interessada apresentou recurso especial de Divergência, dirigido à Câmara Superior
de Recursos Fiscais, que julgou o Recurso Especial, o qual, por força dos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, foi re-ratificado, para reconhecer a aplicabilidade
da tese dos cinco mais cinco, operando-se a prescrição para pagamentos efetuados antes
de 21/08/1990.
Objetivando a apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, em cumprimento aos
termos do julgado proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf,
foi expedido o Termo de Intimação no 397/2017, por meio do qual exigiu-se a
apresentação de demonstrativo de apuração da base de cálculo da contribuição, bem
como da documentação contábil onde constassem os lançamentos relacionados às
receitas integrantes do referido demonstrativo.
Cientificado do teor da Intimação em 29/03/2017, o contribuinte silenciou em relação a
mesma, comportamento que acarretou a expedição do Termo de Re-Intimação no
542/2017, por meio do qual foram renovadas as exigências anteriormente formuladas.
O interessado informou que, em virtude do lapso temporal de mais de 20 anos, não mais
possui o Razão Analítico das contas contábeis, requerendo a dilação, por 30 dias, do
prazo anteriormente concedido, de forma a viabilizar a apresentação, em substituição,
das Declarações do Imposto de Renda do período correspondente. O pedido foi
deferido, mas o contribuinte suscitou a nulidade absoluta do Termo de Re-Intimação no
547/2017 ao argumento de que o prazo para instrução processual encontra-se encerrado
há muito tempo, quer por força do decurso do prazo legal estabelecido no art. 29, § 1o,
art. 36 e art. 39, todos da Lei no 9.784/99, quer por não haver exigido oportunamente os
documentos.
Quanto a esta alegação, cabe registrar que é a escrituração contábil e fiscal da
pessoa jurídica, sustentada pela apresentação de documentos probatórios dos
fatos, o meio pelo qual se demonstra a efetiva base de cálculo e apuração dos
tributos federais.
Não consta dos autos qualquer documentação neste sentido.
As alegações do interessado, desacompanhadas dos documentos e demonstrativos
contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio de prova.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado, haja vista
que o impugnante não apresentou seus registros contábeis, nem a forma de
apuração do crédito que alega ter.
No caso específico da compensação o Código Tributário Nacional estabelece o seguinte
em seu art. 170:
(...)
Portanto, somente podem ser utilizados para compensação créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001621/00-47

O direito à restituição e à compensação, nos termos estatuídos pelos arts.165, inciso I, e
170 do CTN, foi, basicamente, normatizado inicialmente pela Lei no 8.383, de 1991,
posteriormente pela Lei no 9.430, de 1996, e, mais recentemente, pelo art. 49 da MP no
66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002).
Atente-se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional:
que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao fato de
entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria
ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB acatar tal
entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos da RFB
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores. Ocorre que a interessada não trouxe
ao processo qualquer prova conclusiva a propósito das bases de cálculo da Cofins para o
período em que alega o direito creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e
certeza de seus eventuais créditos.
Mostra-se assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam comprovar-se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada a confirmação de indébito quanto aos fato gerador
apontado, visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados se o contribuinte
não apresenta qualquer documentação que permita a comprovação do indébito.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir qualquer
prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor da ação
provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretende que seja aplicado na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus.
Em pleitos dessa natureza, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte
comprovar seu direito líquido e certo Não é razoável supor que a autoridade fiscal deva
aprovar o pleiteado pelo contribuinte e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores pleiteados em Pedidos de
Restituição ou informados em Declarações de Compensação, para fins de decisão sobre
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001621/00-47

deferimento do pedido ou homologação ou não da compensação, investigar a exatidão
do crédito apurado pelo sujeito passivo.
No caso dos presentes autos, o alegado crédito decorre de pagamentos efetuados em
valores maiores que os efetivamente devidos a título de PIS. Para tanto, não pode a
autoridade administrativa se furtar ao levantamento do valor da contribuição devida,
mediante a aferição da correta base de cálculo definida na legislação e a aplicação da
correspondente alíquota sobre a mesma. Somente a partir desse conhecimento é que será
possível verificar se, de fato, existe direito de crédito a favor do contribuinte e, nessa
hipótese, quantificá-lo.
O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio contribuinte,
que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso deve
manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, in verbis:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.”
No caso em tela, a interessada deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito pleiteado, sob
pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é a
liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, a interessada limitou-se a afirmar que efetuou
pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o novo
valor do tributo devido, bem como a arguir a nulidade do Termo de Intimação no
397/2017 e do Termo de Re-Intimação no 542/2017, afirmando que o prazo para
instrução do Processo Administrativo encontrava-se encerrado há muito tempo, quer por
força do decurso do prazo legal estabelecido no art. 29, § 1o, art. 36 e art. 39 da Lei
9.784/99, quer em decorrência da preclusão da matéria causada pela inércia da própria a
Secretaria da Receita Federal por não haver exigido oportunamente os documentos em
questão.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, cabe esclarecer que, apesar de ser facultado ao
sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências ou perícias, em
conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto no 70.235/72).
As diligências e perícias têm por fim servir para a formação do livre convencimento do
julgador.
Sendo assim, considerando que a documentação contábil deveria ter sido trazida aos
autos pelo interessado quando foi intimado pela autoridade fiscal, ou ainda, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não foi feito, em conformidade
com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235/72, indefiro o pedido de diligência por
considerá-la prescindível para o deslinde do presente processo.
Ademais, cabe enfatizar que, segundo o entendimento do próprio interessado: (i) os
documentos necessários à apuração da liquidez e certeza do crédito já constam do
Processo Administrativo; e, (ii) o prazo para instrução do Processo Administrativo
encontra-se encerrado há muito tempo, quer por força do decurso do prazo legal
estabelecido no art. 29, § 1o, art. 36 e art. 39 da Lei 9.784/99, quer em decorrência da
preclusão da matéria causada pela inércia da própria a Secretaria da Receita Federal
por não haver exigido oportunamente os documentos em questão.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.744 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001621/00-47

Tais afirmações, apenas reforçam os motivos para o indeferimento do pedido de
diligência.
Diante de todo o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de diligência e pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo o Despacho Decisório,
que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações
declaradas.
Assim, podemos observar que, em que pese não ter o acórdão embargado tratado
especificamente dos dispositivos normativos indicado pela embargante, o cerne da decisão trata
da falta de comprovação do crédito pleiteado pela contribuinte, o que conforme descrito não
restou demonstrado.
Destarte, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada sem
efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital